Tribunal: TJES
Processo: 5008889-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008889-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WELLIGTON PEREIRA MARTINS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENEM. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO NA UNIDADE PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
IN BONAM PARTEM
. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da 8ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que concedeu ao apenado a remição de 80 dias da pena em razão da aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2023, mesmo após a conclusão do ensino médio em curso regular dentro da unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de remição de pena com fundamento na aprovação no ENEM a preso que já concluiu o ensino médio por meio de atividade educacional formal regular no sistema prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
E
m relação à remição por aprovação, no Exame Nacional do Ens
ino Médio (ENEM)
, a Resolução CNJ nº 391/2021 autoriza a remição pela aprovação no ENEM, desde que o apenado não esteja vinculado a ensino regular; no entanto, a jurisprudência recente do STJ passou a admitir interpretação extensiva
in bonam partem
da norma para contemplar também os presos vinculados a atividades educacionais formais.

4. A aprovação no ENEM demanda esforço adicional e maior grau de complexidade, diferenciando-se do ensino médio regular e justificando nova remição, conforme entendimento consolidado nos julgados AgRg no HC n. 753.813/SC,
relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma,
julgado em 13/3/2023
, DJe de 16/3/2023 e AgRg no HC n. 969.314/DF, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
26/5/2025
.

5. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial mais recente do STJ e com os objetivos de ressocialização e estímulo educacional da execução penal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5008889-82.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO: WELLIGTON PEREIRA MARTINS
Advogado do(a) AGRAVADO: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em razão da decisão de seq. 185.1, proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital, que deferiu o pedido de remição pela aprovação no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).

No caso dos autos, a Magistrada concedeu a remição de 80 (oitenta) dias na pena do agravado, em razão de sua aprovação parcial no ENEM 2023, mesmo o apenado tendo concluído o ensino médio na unidade prisional
.

E
m relação à remição por aprovação, no Exame Nacional do Ens
ino Médio (ENEM)
, o art. 3º, parágrafo único, da Resolução n.º 391/2021, do CNJ,
indica a possibilidade da concessão do benefício, do tempo dedicado aos estudos, nos casos de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), desde que o apenado não esteja
vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade, e
tenha realizado
estudos por conta própria ou com acompanhamento pedagógico não-escolar.

Assim, o entendimento do c.
STJ
, era no sentido de que se o apenado estive
sse
vinculado a atividade regular de ensino, dentro do estabelecimento penitenciário, e fo
sse
aprovado no ENEM, não poder
ia
ter sua pena remida novamente, pelo mesmo fato gerador, qual seja, o estudo de ensino médio, pois estaria sendo beneficiado duplamente pelo mesmo fato gerador

(AgRg no HC n. 753.813/SC,
relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma,
julgado em 13/3/2023
, DJe de 16/3/2023).

No entanto, houve uma alteração do referido entendimento e o c. STJ, passou a entender que mesmo após o reeducando ter sido beneficiado com a remição da pena em razão da aprovação no ENCCEJA, pode ter novamente sua sanção remida pela aprovação no ENEM, uma vez que este último exige um esforço adicional e possui um maior grau de complexidade, atendendo ao objetivo de incentivo aos estudos e consequente, readaptação social do apenado.

Nesse sentido, é o precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 969.314/DF, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
26/5/2025
).

A propósito, vale ressaltar que tal mudança decorreu da orientação jurisprudencial da Corte de que é possível atribuir uma interpretação extensiva
in bonam partem
à Recomendação n. 391, do CNJ, a fim de conceder tal benefício aos apenados vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional e não somente aos presos que estudam por conta própria (AgRg no HC n. 911.417/RS, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJe de 14/10/2024).

Assim, considerando que a decisão ora combatida, está em consonância com o entendimento do c. STJ, não vejo motivo para alterá-la.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo a decisão em todos os seus termos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.